Tribunal: TJDFT
Processo: 0737199-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737199-11.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Carlos Eduardo Ferraz de Mattos Barroso Embargado: Rossi Residencial S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Carlos Eduardo Ferraz de Mattos Barroso contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pela embargada (Id. 40153846). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator